Tribunal: TJMT
Processo: 1019469-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019469-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), IRALDO EBERTZ - CPF: 345.812.359-87 (AGRAVANTE), CAMARA MUNICIPAL DE TAPURAH - CNPJ: 33.005.083/0001-60 (AGRAVADO), TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 008.669.161-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram opostos no prazo legal.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado foi publicado em 27.9.2024, e o prazo de cinco dias úteis para oposição dos embargos de declaração iniciou-se em 30.9.2024 e se encerrou em 4.10.2024. Os embargos, no entanto, foram protocolizados somente em 8.10.2024, portanto, são intempestivos.

IV. Dispositivo e tese:

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 224 e art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
IRALDO EBERTZ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência, que visava à suspensão dos efeitos do ato da Câmara de Vereadores do Município de Tapurah (MT) que rejeitou as contas do exercício de 2020.

O embargante alega que o v. acórdão embargado não analisou a compatibilidade da decisão administrativa com a legislação aplicável às contas públicas, além de ter desconsiderado o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual não constatou a existência de irregularidades graves ou ato de improbidade administrativa que justificasse a reprovação das contas.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no Id. 246148671, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de intempestividade e, no mérito, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
IRALDO EBERTZ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
que indeferiu a tutela provisória de urgência, que visava à suspensão dos efeitos do ato da Câmara de Vereadores do Município de Tapurah (MT) que rejeitou as contas do exercício de 2020.

A publicação do acórdão embargado no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em
27.9.2024
,
sexta-feira
, conforme informações retiradas do sistema do PJE.

O Código de Processo Civil dispõe sobre a contagem do prazo para interposição do recurso cabível:

“
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
.”
[sem destaque no original]

Dessa forma, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos embargos de declaração iniciou-se em
30.9.2024, segunda-feira
(primeiro dia útil seguinte ao da publicação) e findou-se na data de
4.10.2024, sexta-feira
; logo, os aclaratórios foram opostos a destempo, porque protocolizados somente em
8.10.2024, terça-feira
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024